Tribunal: TJSP
Processo: 0007573-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – Conversão do salário em URV e após para Real – Divergência entre as partes acerca da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão pela sistemática da Lei 8.880/94 – Necessidade de produção de provas – Prova pericial que deverá apurar se há ou não percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – Conversão do salário em URV e após para Real – Divergência entre as partes acerca da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão pela sistemática da Lei 8.880/94 – Necessidade de produção de provas – Prova pericial que deverá apurar se há ou não percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos servidores, ao longo do tempo – Sentença anulada, de ofício, com determinação de remessa à 1a Instância para elaboração de laudo pericial – Recurso prejudicado.